Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717496-71.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLADSON BERNARDO MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Diante da informação do patrono da Defesa que indica o falecimento do réu, retiro o feito de pauta de julgamento. Após, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça. P. I. BRASÍLIA, 17 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora